Tribunal: TJDFT
Processo: 0729149-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729149-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SNAKE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA AGRAVADO: PREGOEIRA OFICIAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL (SRA. FABIENE FREIRE AMORIM), AVAL EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - EPP DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 10 de outubro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora